Tribunal: STF
Processo: RE 1455092
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    "APELAÇÃO CÍVEL JULGADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 350 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE REOUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO SUPERIOR A 5 ANOS. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE (TEMA N. 24). A ação foi intentada em 27 de fevereiro de 2019, posteriormente ao prazo de 5 (cinco) anos após a cessação do benefício auxílio-doença que foi anteriormente concedido a demandante (com início em 15 de outubro de 2008 e término em 04 de janeiro de 2009) e sem prévia provocação administrativa, não sendo o caso de incidência das regras de transição fixadas pelo STF no julgamento do Tema n. 350 de Repercussão Geral, endossadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 660, já que a demanda foi ajuizada depois de 03 de setembro de 2014. Considerando que as teses fixadas no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 5004663-29.2021.8.24.0000 pelo Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte guardam sintonia com aquelas estabelecidas pelas Cortes Superiores e estando este órgão fracionário a elas vinculadas, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, a conclusão outrora proferida merece ser mantida. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO." (doc. eletrônico 21, pág. 1). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensas aos art. 2°, e 5°, II e XXXV; da Carta Magna.



     É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 1.284.398 ED-terceiros-AgR/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9/12/2020, assim ementado: 



    “DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FATICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 2. Não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória. 3. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, entre outros: RE 1.415.090 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023; AI 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010; ARE 1.380.346 AgR-quarto/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/9/2022; e RE 1.094.344 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/6/2021.



    Posto isso, nego provimento (art. 932 do CPC)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator